Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701845-54.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por JOSE ALVES DE OLIVEIRA contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na origem, a parte autora relatou que recebeu de boa-fé os valores referentes à TIDEN referente ao período compreendido entre 01/05/2007 a 30/07/2007 e 02/08/2010 a 06/02/2011. Aduziu que em outubro de 2021 foi comunicado pela Administração Pública da necessidade de devolução da quantia de R$ 34.523,44, quanto manifestou sua discordância quanto ao pagamento. Formulou pedido de tutela de urgência para suspender os descontos da quantia acima. A tutela de urgência foi indeferida na origem porque não se reconheceu a urgência do pedido, em razão de o Distrito Federal ainda não ter executado qualquer medida de desconto em folha de pagamento do valor apurado pelo suposto pagamento indevido da TIDEN. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Em exame preliminar, igualmente não reconheço a urgência da medida porque o Distrito Federal não iniciou a cobrança compulsória do valor referente à TIDEN, com o desconto em folha de pagamento. Situação que afasta o requisito da urgência da medida. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.